Tribunal: TJDFT
Processo: 0745161-49.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0745161-49.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AZEVEDO E AZEVEDO RECONDICIONAMENTO DE MOTORES LTDA AGRAVADO: EMPREENDIMENTOS PILOTO LTDA REPRESENTANTE LEGAL: JOAO PEDRO FIGUEIREDO BUENO DE GODOY D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, interposto por AZEVEDO E AZEVEDO RECONDICIONAMENTO DE MOTORES LTDA contra decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da 3a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Taguatinga/DF, Dra. Fernanda D Aquino Mafra, que, em sede de ação de indenização por danos materiais movida por EMPREENDIMENTOS PILOTO LTDA, atribuiu integralmente ao agravante o custeio das despesas operacionais, incluindo os custos com desmontagem, transporte e remontagem de motor, sob pena de não realização do exame técnico. Em suas razões recursais (ID 77361825), o réu defende que a r. decisão agravada é nula por violar os princípios do contraditório, da ampla defesa e da segurança jurídica, configurando decisão surpresa. Alega que o d. Juízo de origem em decisão pretérita havia indeferido pedido idêntico formulado pelo autor agravado (ID 246331973), reconhecendo que os custos de desmontagem e transporte do motor extrapolavam os limites da causa de pedir, determinando que eventuais despesas fossem objeto de ação própria. Sustenta que, não tendo havido recurso contra essa decisão, operou-se a preclusão e a consequente estabilização da decisão interlocutória, nos termos dos arts. 505, I, e 507 do CPC. Aduz que a nova decisão (ID 251078473) revogou implicitamente o entendimento anterior, impondo ao réu agravante o ônus financeiro das despesas operacionais, sem qualquer fato novo, erro material ou provocação da parte adversa, o que violaria os arts. 494 e 505 do CPC. Sustenta, ainda, que a r. decisão agravada extrapola os limites da obrigação processual, ao impor ao réu o custeio de despesas logísticas que não se confundem com os honorários periciais, os quais já foram adiantados nos termos do art. 95 do CPC. Defende que tais despesas são de responsabilidade do autor agravado, proprietário do bem a ser periciado, e que a imposição ao réu agravante de arcar com tais custos viola os princípios da proporcionalidade, da cooperação processual e do devido processo legal. Pugna, ao final, pela concessão de efeito suspensivo visando suspender os efeitos da r. decisão agravada. No mérito, requer: (i) o reconhecimento da nulidade da r. decisão por preclusão da matéria (arts. 494 e 505 do CPC); (ii) o reconhecimento da nulidade da r. decisão por afronta ao contraditório e à ampla defesa (arts. 9o e 10 do CPC); e, subsidiariamente, (iii) a delimitação da responsabilidade do réu agravante apenas ao pagamento dos honorários periciais, excluindo-se a obrigação de arcar com os custos de desmontagem, transporte e remontagem do motor pertencente ao autor, com base nos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e boa-fé processual. Preparo regular (ID 77367825). É o breve relatório. DECIDO. A legislação processual outorga ao Relator o poder de atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando houver risco de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, e desde que demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, I, do CPC). Em sede de juízo de cognição sumária, não vislumbro presentes os elementos cumulativos necessários ao deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal. O autor agravado propôs ação de indenização por danos materiais cumulada com lucros cessantes contra a empresa agravante alegando falha na prestação de serviço de retífica do motor de uma Pá Carregadeira, que resultou em danos ao equipamento e sua paralisação por 37 dias. Em decorrência, o demandante afirma ter arcado com custos de peças, nova mão de obra e prejuízos contratuais por serviços não prestados, totalizando R$ 36.794,88, valor que requer judicialmente, acrescido de juros e correção monetária. Ao id 230452812, foi deferida a produção de prova pericial formulada pelo requerido, ora agravante, estabelecendo-se na referida decisão seu ônus probatório e nomeando como perito o expert em engenharia mecânica AMIR ELI ISSA. Ao id 234722635, o perito consigna que a montagem e desmontagem do motor será por conta das partes. Ao id 242779655, o autor postulou: “(...) considerando que a máquina se encontra em atividade continua e que a perícia demandara sua paralisação, todas as despesas oriundas do período de inatividade inclusive lucros cessantes e custos adicionais de logísticas deverão ser ressarcidas pela requerida. Além disso, requer-se que, concluída a perícia, a remontagem do motor seja acompanhada da devida garantia funcional, com uso de peças originais, de forma que o equipamento retorne às condições de operacionalidade que apresentava antes da intervenção.” Em resposta, o d. Juízo a quo assim decidiu (ID 246331973): “Não há nada a prover quanto aos pedidos formulados pelo autor ao ID 242779656, pois extrapolam os limites da causa de pedir constante dos autos, sendo certo que a demanda já se estabilizou. Sem prejuízo, pode o autor ajuizar ação própria para demandar os valores excedentes que entenda devidos. Intime-se o perito a dar início aos trabalhos. Fixo prazo de 30 (trinta) dias para entrega do laudo.” Ou seja, a referida decisão não se manifestou sobre os encargos de montagem e desmontagem da máquina, mas a respeito dos pedidos adicionais de ressarcimento de todas as despesas oriundas do período de inatividade inclusive lucros cessantes e custos adicionais de logísticas. Com efeito, o ilustre perito, ante o silêncio do d. Juízo sobre os custos de desmontagem, peticiona ao id 251062237 requerendo a solução das questões sobre os custos de desmontagem. Ato contínuo, advém a r. decisão agravada (ID 251078473), resolvendo definitivamente a questão: “Tendo em vista que o réu foi quem pleiteou a produção de prova pericial ao ID 227306001, é ele quem deve arcar com os custos operacionais necessários à realização do ato processual, sob pena de não realização da perícia. Inclusive, tais custos englobam eventual necessidade de transporte do objeto da perícia. Diante do peticionamento do perito ao ID 251062237, entendo que a presente decisão sana as controvérsias instaladas entre as partes, motivo pelo qual o intimo a indicar nos autos nova data para realização da perícia.” Conclui-se, portanto, que incumbido o réu agravante do ônus da prova, é dele a responsabilidade de viabilizar os meios necessários para a sua produção. Nesse contexto, considerando que a desmontagem da máquina é condição indispensável para a realização da perícia técnica, cabe ao agravante arcar com os custos e providências relativos à referida desmontagem. Não há, portanto, qualquer contradição com decisão pretérita, mas sim coerência com a própria decisão saneadora que nomeou o perito e delimitou os encargos das partes no processo. A exigência de desmontagem decorre da necessidade técnica para a efetivação da prova pericial, cuja iniciativa e ônus competem ao agravante. Ponderadas as circunstâncias jurídicas acima, e sem prejuízo de melhor reapreciação da matéria quando do julgamento do mérito recursal, impõe-se, por ora, preconizar o contraditório da parte executada, não se encontrando presentes, prima facie, os requisitos cumulativos indispensáveis à antecipação dos efeitos da tutela recursal. Do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao d. Juízo “a quo”. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (artigo 1.019, II, CPC). P. I. Brasília/DF, 17 de outubro de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator